Tribunal: TJSP
Processo: 1004694-37.2020.8.26.0020
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Artur Marques
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EXTINÇÃO SEM ANÁLISE DE MÉRITO. CABIMENTO. NOTIFICAÇÃO NÃO RECEBIDA NO ENDEREÇO DECLINADO PELO DEVEDOR NO CONTRATO. INADMISSIBILIDADE. MORA NÃO COMPROVADA PARA FINS DA CONCESSÃO DA LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O Decreto-Lei no 911/69 determina, em seu art. 2o, §2o: "A mora decorrerá do simples vencimento do

Ementa:

APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EXTINÇÃO SEM ANÁLISE DE MÉRITO. CABIMENTO. NOTIFICAÇÃO NÃO RECEBIDA NO ENDEREÇO DECLINADO PELO DEVEDOR NO CONTRATO. INADMISSIBILIDADE. MORA NÃO COMPROVADA PARA FINS DA CONCESSÃO DA LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O Decreto-Lei no 911/69 determina, em seu art. 2o, §2o: "A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada expedida por intermédio de Cartório de Títulos e Documentos ou pelo protesto do título, a critério do credor". Além disso, a Lei no 9.492/97 determina, em seu art. 14, §1o, que: "A remessa da intimação poderá ser feita por portador do próprio tabelião, ou por qualquer outro meio, desde que o recebimento fique assegurado e comprovado através de protocolo, aviso de recepção (AR) ou documento equivalente". Portanto, via de regra, a lei exige a comprovação inequívoca do recebimento da notificação, sobretudo por se tratar de procedimento enérgico e invasivo como a busca e apreensão.
2. No caso dos autos, o aviso de recebimento foi devolvido com a anotação de que o destinatário estava ausente. Dessa forma, não se trata de mera não localização do devedor por motivo de mudança, mas sim de ausência de entrega. Apesar da desnecessidade de recebimento da notificação pelo próprio devedor, ela deve ser entregue e recebida no endereço por ela informado.
3. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001034670
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004694-37.2020.8.26.0020, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, é apelada
BRUNA SANTANA TROLEZE (NÃO CITADO).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MELO BUENO
(Presidente) E MORAIS PUCCI.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
ARTUR MARQUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004694-37.2020.8.26.0020 -Voto no
2
Apelação Cível no 1004694-37.2020.8.26.0020 - DIGITAL
Apelante(s): AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
Apelado(a): BRUNA SANTANA TROLEZE (Não citado)
Comarca: SÃO PAULO F. REG. NOSSA SENHORA DO Ó - 2a VARA cível
Magistrada: Luciane Cristina Rodrigues Gadelho
V O T O No 50117
APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EXTINÇÃO SEM ANÁLISE
DE MÉRITO. CABIMENTO. NOTIFICAÇÃO NÃO
RECEBIDA
NO
ENDEREÇO
DECLINADO
PELO
DEVEDOR NO CONTRATO. INADMISSIBILIDADE.
MORA
NÃO
COMPROVADA
PARA
FINS
DA
CONCESSÃO
DA
LIMINAR
DE
BUSCA
E
APREENSÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O Decreto-Lei no 911/69 determina, em seu art. 2o, §2o:
“A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para
pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada
expedida por intermédio de Cartório de Títulos e
Documentos ou pelo protesto do título, a critério do credor”.
Além disso, a Lei no 9.492/97 determina, em seu art. 14, §1o,
que: “A remessa da intimação poderá ser feita por portador
do próprio tabelião, ou por qualquer outro meio, desde que o
recebimento fique assegurado e comprovado através de
protocolo, aviso de recepção (AR) ou documento
equivalente”. Portanto, via de regra, a lei exige a
comprovação inequívoca do recebimento da notificação,
sobretudo por se tratar de procedimento enérgico e invasivo
como a busca e apreensão.
2. No caso dos autos, o aviso de recebimento foi devolvido
com a anotação de que o destinatário estava ausente. Dessa
forma, não se trata de mera não localização do devedor por
motivo de mudança, mas sim de ausência de entrega.
Apesar da desnecessidade de recebimento da notificação
pelo próprio devedor, ela deve ser entregue e recebida no
endereço por ela informado.
3. Recurso improvido.
1. Trata-se de ação de busca e apreensão que
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A promove
em face de BRUNA SANTANA TROLEZE, extinta sem julgamento de
mérito pelo indeferimento da inicial pela r. sentença de fls. 71, que condenou
a autora nas custas e despesas processuais e deixou de fixar honorários

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004694-37.2020.8.26.0020 -Voto no
3
sucumbenciais.
Inconformada, recorre a autora (fls. 71). Sustenta que
a notificação extrajudicial foi encaminhada ao endereço do contrato. Afirma
que a mora decorre do mero inadimplemento. Sustenta que a notificação
premonitória não foi entregue porque o destinatário estava ausente, e que a
notificação é válida. Ao final, pugna pelo provimento do recurso.
Recurso
tempestivo,
preparado,
e
regularmente
processado, recebido com contrarrazões (fls. 80/82).
É o relatório.
2. Consta da petição inicial que a parte autora celebrou
o contrato de financiamento de no 20027265140, representado pela Cédula
de Crédito Bancário no 357756592, para aquisição do veículo de marca
HONDA / HR-V TOURING 1.8 FLE, ano de fabricação 2017, cor
VERMELHA, chassi no 93HRV2890JZ208610, placas prefixo BRU9433, no
valor de R$ 105.300,00, tendo como forma de pagamento do principal e
encargos o parcelamento em 48 parcelas de R$ 2.193,75, cada uma, com
início em 29/10/2017 e término previsto para 02/10/2021. Aduziu que a
Requerida deixou de pagar as parcelas que se venceram a partir de
23/01/2020, cujas parcelas vencidas, englobando principal, comissão de
permanência consistente na variação do IGPM, juros de mora de 1% ao
mês, multa contratual de 2%, GCA (custas de notificação e despesas de
localização), bem como as a vencer, com a descapitalização dos juros, pelo
vencimento antecipado do ajuste, importam em R$ 53.277,86, até
02/06/2020. Pretendia, pois, a busca e apreensão liminar do bem, e ao final
a consolidação da propriedade.
Tecidas
as
ponderações
necessárias
para
a
compreensão da controvérsia, o recurso não comporta provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004694-37.2020.8.26.0020 -Voto no
4
Efetivamente, a mora, na hipótese dos autos, é ex re, e
não ex persona, de modo que se constitui com a simples ausência de
pagamento da obrigação na data do vencimento. O que a lei de regência
prescreve é uma forma específica de comprovação da ocorrência da mora,
especificamente para efeitos de concessão da liminar de busca e apreensão
em alienação fiduciária.

Nesse sentido, o Decreto-Lei no 911/69 determina, em
seu art. 2o, §2o: “A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para
pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada expedida por
intermédio de Cartório de Títulos e Documentos ou pelo protesto do
título, a critério do credor”.
Além disso, a Lei no 9.492/97 determina, em seu art.
14, §1o, que: “A remessa da intimação poderá ser feita por portador do
próprio tabelião, ou por qualquer outro meio, desde que o recebimento
fique assegurado e comprovado através de protocolo, aviso de
recepção (AR) ou documento equivalente”.
Portanto, via de regra, a lei exige a comprovação
inequívoca do recebimento da notificação, sobretudo por se tratar de
procedimento enérgico e invasivo como a busca e apreensão.
No caso dos autos, a apelante apresentou o valor do
débito e o contrato de financiamento com alienação fiduciária em garantia
(fls. 40/42), sendo certo que o endereço da requerida ali declinado é o
mesmo ao qual foi expedida a carta de notificação (fls. 50).
Entretanto, o aviso de recebimento foi devolvido com a
anotação de que o destinatário estava ausente (fls. 51). Portanto, não se
trata de mera não localização do devedor por motivo de mudança, mas sim

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004694-37.2020.8.26.0020 -Voto no
5
de ausência de entrega. Apesar da desnecessidade de recebimento da
notificação pelo próprio devedor, ela deve ser entregue e recebida no
endereço por ela informado. Dessa forma, esta Colenda Câmara já decidiu
que:
ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA.
AÇÃO
DE
BUSCA
E
APREENSÃO. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA MORA.
ENTREGA
DE
CARTA
COM
"AR"
FRUSTRADA.
PROTESTO
DE
TÍTULO
COM
INTIMAÇÃO
DIRETAMENTE
POR
EDITAL.
IMPOSSIBILIDADE.
EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO
MÉRITO MANTIDA. O simples encaminhamento de
notificação ao endereço do réu constante do contrato não
enseja a comprovação da mora se a carta não é recebida
por ele ou por terceiro. Não esgotados os meios de
localização do devedor-fiduciante, o protesto do título com
sua intimação por edital não é suficiente para constitui-lo
em mora. Ausência de pressuposto processual que justifica
a manutenção da r. sentença extintiva. Recurso desprovido.1
PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO EM
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. COMPROVAÇÃO DA MORA.
INOCORRÊNCIA.
NOTIFICAÇÃO
EXTRAJUDICIAL
ENVIADA AO ENDEREÇO CONSTANTE NO CONTRATO
MAS NÃO RECEBIDA POR NINGUÉM. PRECEDENTES.
SENTENÇA MANTIDA. 1. Havendo o credor remetido a
notificação para o endereço constante do contrato e ainda
que não localizado o devedor por motivo de mudança, sem
qualquer aviso à fiduciária, tem-se por eficaz a
comunicação. Entretanto, o caso concreto não se trata de
devedor que deixou de informar ao credor eventual
mudança de endereço, mas simplesmente de notificação não
recebida por ninguém no endereço, o que inviabiliza o
deferimento da busca e apreensão pretendida. 2. Recurso
improvido.2
Destarte, a r. sentença deve ser mantida tal como
lançada.
1 TJSP; Apelação Cível 1020053-08.2019.8.26.0361; Relator (a): Gilberto Leme; Órgão Julgador:
35a Câmara de Direito Privado; Foro de Mogi das Cruzes - 2a Vara Cível; Data do Julgamento:
13/02/2020; Data de Registro: 13/02/2020.
2 TJSP; Apelação Cível 1001026-43.2020.8.26.0510; Relator (a): Artur Marques; Órgão Julgador:
35a Câmara de Direito Privado; Foro de Rio Claro - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 01/09/2020;
Data de Registro: 01/09/2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004694-37.2020.8.26.0020 -Voto no
6
3. Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
ARTUR MARQUES DA SILVA FILHO
Desembargador Relator